Tribunal: TJDFT
Processo: 0736657-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0736657-90.2021.8.07.0001 EMBARGANTE: CNP CONSORCIO S. A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS EMBARGADO: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A., NATHAN BERNARDES DE SOUZA, WIDE CONSULTORIA LTDA, REDE DE DROGARIA GB LTDA, J.S. PINHEIRO PANIFICADORA EIRELI, SORELLE CONSTRUTORA &amp; INCORPORADORA LTDA, BERNARDES E CORREIA DROGARIA LTDA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responder aos declaratórios, no prazo legal. Após, conclusos. Intimem-se. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR